Tribunal: TJBA
Processo: 0563851-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0563851-50.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IZAEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELA
ÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE: 1) NULIDADE POR INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL PARA COMPARECER À SESSÃO DO JÚRI. ACUSADO QUE NÃO FOI ENCONTRADO DESDE A FASE DE PRONÚNCIA. A DEFESA, MESMO INTIMADA, NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO DO RÉU. 2) NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CPP. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MENCIONAR ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO NO PLENÁRIO DO JÚRI, POIS NÃO SE ENCONTRA PROIBIDO PELO ART. 478 DO CPP.
MÉRITO: INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE TESTEMUNHOS INDIRETOS. ACUSADO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA: PENA-BASE DEVIDAMENTE DOSADA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA RECRUDESCER A PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PATAMAR DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E DESPROVIDO, COM ESPEQUE NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1.
Interposição de recurso de apelação pelo Acusado, tendo em vista a irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador que, em consonância com entendimento exarado pelo Conselho de Sentença, procedeu à condenação do Acusado pelo cometimento de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), a uma pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade
.

II. Questão em discussão.

2. São 05 (cinco) as questões em discussão: (
i
) validade da intimação editalícia do réu para comparecer à sessão do Júri; (
ii
) possibilidade de menção a peças do inquérito na sessão do Júri;

(
iii
) possibilidade de condenação com base em testemunhos indiretos; (
iv
) possibilidade de utilização de uma das qualificadoras para qualificar o delito e da outra para recrudescer a pena-base e (
i
) fixação da fração de 1/8 sobre o intervalo para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

3. É possível a intimação do acusado por edital para comparecimento à sessão do Júri que
não apresentou seu endereço atualizado e nem o contato telefônico, mesmo tendo o seu Causídico sido intimado para tanto.

4.

Conquanto o Promotor de Justiça tenha lido peças do inquérito policial, como interrogatórios e depoimentos das testemunhas, a condenação do apelante não se deu com base exclusivamente em tais provas extrajudiciais, e sim, fundada nos depoimentos judiciais.

5. Ademais,
é firme a jurisprudência no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O depoimento da mãe da vítima que, em juízo, relatou ter sofrido ameaças, afirmando que não queria mais falar sobre o assunto, pois estaria com medo de represálias, mas, ainda, assim, confirmou que o acusado foi um dos autores do crime contra o seu filho, corroborado pelo depoimento, em juízo, do Delegado de Polícia que presidiu as investigações é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

7.

Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares.

8.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, o testemunho indireto é insuficiente para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, mas excepcionalmente, devido à sua especificidade, existem casos, como o que aqui se julga, que merecem um
distinguishing
.

9.

Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

10
.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV. Dispositivo e tese

11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, COM BASE NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0563851-50.2014.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante, IZAEL DOS SANTOS

e Apelado, o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela Defesa,
REJEITAR
as preliminares aventadas e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.